Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 784 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado a fim de que fosse determinada a nomeação e a posse imediata do agravante no cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Administrador, do concurso público regulado pelo Edital n. 07 – SES/DF, de 02 de março de 2018.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça requerida pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Em sua insurgência, o agravante aduz que, apesar de ter logrado aprovação em concurso público e mesmo diante da existência de vagas em aberto, comprovada por atos de cancelamento de nomeações e de confissão das vacâncias, não foi convocado para o cargo de Administrador da SES/DF. Sustenta que o órgão interessado solicitou mais nomeações e que o MPDFT recomendou a nomeação de 212 administradores. Esclarece que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo do recorrente à nomeação para o cargo para o qual foi aprovado.

5. O que se tem dos autos é que o agravante foi aprovado em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Administrador, na 366a colocação, estando previstas, no edital, para o cargo de Administrador (código 101), 10 (dez) vagas para provimento imediato, bem como formação de cadastro de reserva.

6. O STF, no julgamento do RE n. 831.311/PI, em sede de repercussão geral, fixou a tese (Tema 784) de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

7. No caso, a aprovação do recorrente deu-se na 366a posição classificatória e, portanto, fora do número de vagas previsto no edital (10 vagas). Conforme o entendimento do STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. Assim, aprovado fora do número de vagas, o agravante gozou de mera expectativa de direito à nomeação.

8. No que se refere ao surgimento superveniente de vagas durante a validade do concurso, também não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 784, o direito à nomeação somente surgirá, neste caso de criação de novas vagas, na hipótese de preterição arbitrária e imotivada do candidato. No caso, não restou demonstrada qualquer preterição, ressaltando-se que a disponibilidade de vagas resultantes das desistências de candidatos previamente convocados, por si só, não gera direito subjetivo à convocação. Isso porque a nomeação de novos candidatos para provimento de cargos depende de aspectos relacionados à conveniência e oportunidade, além de questões financeiras. Conforme consignado no julgamento do Recurso Inominado 07350462820198070016 (Acórdão 1279051, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “É cediço que a suposta existência de vagas disponíveis não permite que o Poder Judiciário substitua o juízo valorativo do administrador quanto à conveniência do ato, pois incidem, na espécie, outras circunstâncias que não apenas o número de cargos vagos existentes, como limites orçamentários e de comprometimento fiscal com despesas de pessoal, daí porque inviável a utilização deste fundamento para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente.”

9. Afasta-se, portanto, o alegado direito subjetivo à nomeação ao cargo para o qual o agravante foi aprovado, bem como qualquer arbitrariedade praticada pela Administração Pública.

10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.